Tribunal: TJSP
Processo: 1104897-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Registro de escritura de compra e venda de imóvel. Comprador que se omitira por longo período. Despesas incidentes sobre o imóvel que tiveram repercussão no nome do autor. Vendedor que tem a obrigação de outorga da escritura também tem o direito de que o no âmbito registrário o bem correspondente não mais integre o seu

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Registro de escritura de compra e venda de imóvel. Comprador que se omitira por longo período. Despesas incidentes sobre o imóvel que tiveram repercussão no nome do autor. Vendedor que tem a obrigação de outorga da escritura também tem o direito de que o no âmbito registrário o bem correspondente não mais integre o seu patrimônio, dando a publicidade correspondente em relação ao registro perante a matrícula respectiva e o oficial competente. Alegação de que falta interesse de agir sem consistência, pois querer impor ao alienante o ônus do registro não demonstra suporte. Devido processo legal observado. Verba indenizatória se mostra adequada. Sucumbência levou em consideração o desfecho da demanda. Apelo desprovido.